Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719146-82.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO RAIMUNDO PESSOA EMBARGADO: AMELIA MOREIRA TAITSON Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Raimundo Pessoa (Id. 26647498) em face da decisão Id. 26554849, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo. Sustenta o Embargante, em resumo, que a r. decisão agravada é a Id. 92060726, sequer disponibilizada ou publicação até o presente momento, e não a Id. 8688472, conforme consta da decisão que não conheceu do recurso, por intempestividade. Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, para o regular processamento do Agravo de Instrumento, por ser tempestivo. Nas razões do Agravo, alega, em preliminar, que a r. decisão agravada foi proferida por “vara incompetente”, conforme já decidido no Acórdão no 1247256. Acrescenta que “em se tratando de um imóvel localizado na região administrativa do Lago Norte o fórum compete para julga a presente ação é o Fórum de Brasília/DF”. Ressalta que não consta da r. sentença o nome do Requerente, ora Agravante, e sim pessoa distinta “Joacelis Pires Lima”, vício insanável, nos termos do art. 489, I, do CPC. Acrescenta que “tramita Ação sob n° 0002862- 09.1999.8.07.0001 em desfavor da agravada na vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em favor da TERRACAP, aonde esta por sentença proferida alega ser legitima proprietária”. Narra que “quando o autor propôs a presente ação diante da Justiça Comum o fez por ser expressão do seu querer, não sendo este querer contrário à lei ou a justiça, diferentemente do douto juízo emissor da decisão ora agravada, o qual não pode fazer aquilo que a lei permite ou silencia, mas somente àquilo que a lei determina expressamente, não pode, portanto, declinar da competência sem que essa malfira lei ou regramento do Tribunal”. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela “reforma da decisão proferida que declarou a absoluta incompetência da analise dos pedidos formulados aos autos integrantes desta demanda conforme as razões recursais retro expendidas”. É o relatório. Decido. Acolho os Embargos de Declaração como pedido de reconsideração. Inicialmente, pretende o Agravante que seja reconsiderada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser intempestivo, pois a r. decisão agravada seria a Id. 92060726 e não a Id. 8688472. Com razão o Agravante no tocante à tempestividade do recurso. De fato, a r. decisão que se quer agravar, Id. 92060726, foi proferida no dia 18.5.2021 e ainda não foi publicada ou disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico. Portanto, reconsidero a decisão Id. 26554849 e passo a analisar o Agravo de Instrumento Id. 26528525, interposto por Antônio Raimundo Pessoa contra a r. decisão Id. 92060726 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000178-22.2001.8.07.0008, nos seguintes termos: “Nada a prover acerca da petição (embargos de terceiro) apresentada por ANTÔNIO RAIMUNDO PESSOA, no ID: 90935922, já que nítido que a mesma expõe fatos que não mais são discutidos na fase de cumprimento de sentença, os embargos de terceiro apresentados já foram julgados (0705777-65.2019.8.07.0008), estando evidentemente abarcada pela preclusão. Assim, expeça-se mandado de imissão na posse da autora sobre a Chácara Reunidas Granja dos Ipês, no 250, Lote 15, para que os atuais ocupantes DESOCUPEM o IMÓVEL, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. Anoto novamente o fato de que a sentença proferida nestes autos deverá estender seus efeitos a eventuais novos ocupantes do bem, conforme preceitua o § 3o do art. 109 do CPC”. Nas razões do Agravo, alega, em preliminar, que a r. decisão agravada foi proferida por “vara incompetente”, conforme já decidido no Acórdão d no 1247256. Acrescenta que “em se tratando de um imóvel localizado na região administrativa do Lago Norte o fórum compete para julga a presente ação é o Fórum de Brasília/DF”. Ressalta que não consta da r. sentença o nome do Requerente, ora Agravante, e sim pessoa distinta “Joacelis Pires Lima”, vício insanável, nos termos do art. 489, I, do CPC. Acrescenta que “tramita Ação sob n° 0002862- 09.1999.8.07.0001 em desfavor da agravada na vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em favor da TERRACAP, aonde esta por sentença proferida alega ser legitima proprietária”. Narra que “quando o autor propôs a presente ação diante da Justiça Comum o fez por ser expressão do seu querer, não sendo este querer contrário à lei ou a justiça, diferentemente do douto juízo emissor da decisão ora agravada, o qual não pode fazer aquilo que a lei permite ou silencia, mas somente àquilo que a lei determina expressamente, não pode, portanto, declinar da competência sem que essa malfira lei ou regramento do Tribunal”. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela “reforma da decisão proferida que declarou a absoluta incompetência da analise dos pedidos formulados aos autos integrantes desta demanda conforme as razões recursais retro expendidas”. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. É que a Agravante não demonstrou o desacerto da decisão nem impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida, trazendo, ainda, argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão, que apenas constou que não há nada a prover quanto aos embargos de terceiro aviados por Antônio Raimundo Pessoa, pois “os embargos de terceiro apresentados já foram julgados (0705777-65.2019.8.07.0008), estando evidentemente abarcada pela preclusão”. Pontuou, ainda, o MM. Juiz a quo o seguinte: “1) expeça-se mandado de imissão na posse da autora sobre a Chácara Reunidas Granja dos Ipês, no 250, Lote 15, para que os atuais ocupantes DESOCUPEM o IMÓVEL, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, sob pena de DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA; e 2) Anoto novamente o fato de que a sentença proferida nestes autos deverá estender seus efeitos a eventuais novos ocupantes do bem, conforme preceitua o § 3o do art. 109 do CPC”. O Agravo de Instrumento interposto, no entanto, não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, em suas razões recursais, trazido argumentos diversos e feito menção à incompetência do Juízo de forma aleatória. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não demonstrando o Agravante o desacerto da r. decisão nem alegando fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua cassação ou reforma, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ a respeito do tema: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil), NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter demonstrado o desacerto da decisão nem impugnado especificadamente seus fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora